Tribunal: TJPA
Processo: 0004349-98.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004349-98.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ERIVALDO DO NASCIMENTO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO APLICÁVEL AO EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

– O apelante celebrou negócio jurídico com a instituição bancária, contraindo empréstimo de natureza consignada, de modo que possui a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos.

2 – Na modalidade de empréstimo consignado, deve ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

3 – Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Banco do Brasil, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Erivaldo do Nascimento Araújo.

Narra a inicial que o autor é servidor público municipal e que realizou contrato de empréstimo consignado junto a instituição bancária. Afirmou que os descontos que vinham sendo realizados em sua folha de pagamento ultrapassavam o limite legal permitido e requereu a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar ao réu que proceda à readequação da parcela do empréstimo

consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias. Condeno o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do início dos descontos realizados no holerite do autor.

O crédito decorrente da presente condenação poderá ser compensado com a dívida decorrente do empréstimo consignado cuja exclusão da folha de pagamento do autor foi determinada. Confirmo a tutela provisória de urgência.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.”

O Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade para afastar a limitação dos descontos por considerar ilegal a modificação dos termos que foram contratados. Requer, também, o afastamento da condenação de retirada do cadastro de inadimplentes, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. ”

O supracitado Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696-56.2019.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017)

A limitação de descontos deve ser aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% ao contrato de natureza consignada.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/04/2024